Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-75.2024.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005993-75.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIO VICTOR OLIVEIRA MARTINS - CPF: 062.644.341-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CICERO FERREIRA - CPF: 809.293.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MATHEUS DAMAS BARBOSA - CPF: 029.120.841-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – AFASTADA – FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – ABORDAGEM POLICIAL LASTREADA EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – PROVA ROBUSTA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 240, § 2º e 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita, lastreada em circunstâncias concretas, de que o indivíduo esteja na posse de objetos relacionados à prática criminosa, o que se verifica no caso dos autos.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares, é firme e harmônico em comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo nas demais provas produzidas. A condição de usuário de drogas, ainda que verdadeira, não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júlio Victor Oliveira Martins
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1005993-75.2024.8.11.0004, que o condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa, substituída as privativas de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo destinado ao Conselho da Comunidade e comparecimento mensal em juízo. (Id. 247775746)

Em suas razões recursais, a defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem. Sustentou, ainda, que houve violação de domicílio, uma vez que os policiais teriam ingressado na residência do acusado sem mandado judicial ou ordem legítima.

No mérito, pugnou pela absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (Id. 247775211)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença inalterada. (Id. 247775217)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo
desprovimento,
sintetizando da seguinte forma: (Id. 257017679)

Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas, na forma privilegiada. (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006). Irresignação defensiva. Razões de apelação. Preliminar. 1. A defesa arguiu nulidade processual por ilegalidade das provas provenientes da busca pessoal. Inocorrência. A abordagem policial, foi precedida de fundadas razões, haja vista que havia denúncias pretéritas indicando que a residência do acusado funcionava como ponto de venda de drogas e que ele fazia delivery para a entrega dos entorpecentes; além disso o acusado de forma injustificada, empreendeu fuga ao avistar a guarnição da polícia militar e dispensou ao solo sua bolsa, “tipo bag” a qual foi encontrada com 61 porções de substância análoga a cocaína, dinheiro em espécie e alguns acessórios femininos, o que caracteriza uma situação de flagrante delito e justifica a atuação dos policiais militares, devendo portanto, ser rejeitada a preliminar defensiva. Mérito. 2. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386 VII, do CPP Improcedência. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. O depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência somado aos outros elementos de prova, formam um conjunto probatório firme, harmônico e apto para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes. Parecer pelo não acolhimento da preliminar defensiva e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Julio Victor Oliveira Martins
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1005993-75.2024.8.11.0004.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na data de 20 de maio de 2024, por volta das 14:00hs, na Rua Basilio Dourado, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por componentes da Polícia Militar, por trazer consigo 61 (sessenta e uma) porções individuais de cocaína, distribuídas em 13 (treze) unidades embaladas em material polimérico transparente (papel filme) e 48 (quarenta e oito) fragmentos desprotegidos, com pesagem total de 10,308g (dez gramas e trezentos e oito miligramas de massa bruta), consoante o Laudo de Exame Pericial (ID. 159516609), que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, o denunciado resolveu dedicar-se ao tráfico de drogas, a fim de lhe assegurar lucro fácil. Inclusive, a equipe da Polícia Civil obteve informação de que ele comercializava entorpecentes na modalidade “delivery” e, também, vendia na sua própria residência, situada na Rua Basílio Dourado, Bairro Santo Antônio, nesta urbe.

Com efeito, no dia 20/05/2024, uma guarnição da Polícia Militar efetuava rondas ostensivas no mencionado endereço, momento que surpreendeu o denunciado, que estava na posse de uma bolsa (tipo “bag”, cor preta) contendo as drogas acima descritas, entregando algo para um indivíduo (conhecido apenas por “Victor”).

Nesse instante, ao visualizarem a aproximação da viatura, ambos correram em sentidos opostos, oportunidade que o denunciado, durante a fuga, arremessou aquele objeto em uma calçada próxima a um terreno baldio, sendo posteriormente abordado.

Ato contínuo, os policiais militares verificaram o conteúdo da bolsa, quando foram encontradas e apreendidas as 61 (sessenta e uma) porções individuais de cocaína, que estavam armazenadas em uma caixa metálica de balas, além da quantia de R$ 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), 02 (dois) brincos na cor dourada e 01 (um) anel na cor prata, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão – ID. 159516597).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID. 159516601).

Pelo exposto, JÚLIO VICTOR OLIVEIRA MARTINS está incurso na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual o Ministério Público requer a citação/notificação do denunciado para o oferecimento de sua resposta preliminar, seguida do recebimento da denúncia e da realização dos atos processuais a que fazem alusão os artigos 56 e seguintes da Lei nº 11.343/06, procedendo, em especial, à audiência das testemunhas abaixo arroladas, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. Requer, ainda, seja declarado o perdimento dos produtos, bens ou valores apreendidos que foram utilizados na prática do tráfico de entorpecentes ou, ainda, que tenham sido aferidos como resultado da traficância, o que será apurado no decorrer da instrução criminal, nos termos do art. 60 e seguintes da Lei de Drogas. [...]” (Id. 247775681)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu nos seguintes fundamentos:

“[...]
2.

Da preliminar

Da ilicitude da busca pessoal e domiciliar

A defesa em sede de preliminar sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que não teria havido motivos para subsidiar a busca pessoal do acusado, bem como haveria violação no ingresso dos policiais no domicílio do réu.

A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que estão presentes os elementos probatórios que justificam as ações dos policiais em abordar o acusado e não há elementos que indiquem que os policiais ingressaram na residência.

Nesse sentido foi o depoimento do
PM Lucas Coronheiro Brandão
que relatou ter visualizado o acusado conversando com outro individuo e quando percebeu a presença da viatura dispensou algo em um lote baldio e empreendeu fuga, assim, fizeram a abordagem do acusado e posteriormente localizaram a bolsa dispensada pelo acusado, a qual continha entorpecentes, dinheiro trocado e acessórios femininos aparentando ser joias:

PM Lucas:
“(...)
Testemunha:
Estávamos na viatura da força tática fazendo patrulhamento ali no Santo Antônio. Eu estava numa função de terceiro homem atrás do motorista. E ao virar numa rua no bairro, ali, o comandante da viatura sargento Cícero, observou que dois indivíduos tinham aprendido fuga a pé. É, e viraram pra direita. Ele deu a ordem para o motorista acelerar, pra gente conseguir fazer a abordagem e ele visualizou que tinha sido lançado alguma coisa pelo indivíduo. Só que quando a gente conseguiu, aborda, aí ele já estava na outra esquina. Ele estava comendo salgadinho lá e perguntamos se ele tinha dispensado alguma coisa, falou que não, aí viemos fazendo o caminho onde o sargento tinha visto, né?
É que ele tinha lançado algo fora e foi localizado hora que abriu, o visualizou que era tratava-se de droga e o outro elemento ele falou o nome, mas o outro conseguiu correr, mas não conseguimos achar ele.(...) Promotor: Certo, você lembra o que mais foi encontrado dentro dessa bolsa, essa ‘bag’ dele além da droga? Testemunha: Dinheiro. Ele estava com dinheiro trocado. Promotor: Com as peças aparentemente joia, você lembra de ter sido encontrada também? Testemunha: Também tinha um anel, um anel de mulher, coisa de mulher, acessórios de feminino.

Promotor:
Certo, ele falou para você dizer a origem desses anéis desses objetos.
Testemunha:
Depois, ele informou que tinha ganhado. É, ele tinha ganhado um amigo dele, segundo ele, tinha ganhado do amigo dele.
Promotor:
Certo, é o senhor já o conhecia.
Testemunha:
De abordagens anteriores só, mas não de intimidade. Não, senhor. Ele tinha sido conduzido tempos antes por por tráfico de drogas.
(...) Defensor:
O comandante, ele nos falou que que ele dispensou o objeto após ver é ver a polícia. Você chegando o senhor, ele te passou essa informação também. O senhor chegou a ver?
Testemunha:
É, na verdade, a gente é uma expressão que a gente fala a gente ele cantou, né? Dentro da viatura, os demais, que não tinham observado, ele cantou na viatura. Ó, jogou algo ali.
Defensor: Ele falou para o senhor se ele jogou porque viu a polícia? Testemunha: É primeiro eles saíram acelerado aí a posterior, eles jogaram, após ver a viatura entrando na rua(...) Defensor: Eles saíram acelerado com acelerados quando viram os senhores? Testemunha: Sim, senhor
.
(...)”

Os policiais
PM José Cícero Ferreira
e
PM Gabriel Matheus Damas Barbosa
, quando ouvidos em juízo, ratificaram o depoimento apresentado pelo
PM Lucas
e
em nenhum momento foram questionados ou relataram terem se deslocado até o domicílio do acusado
, vindo tais informações aos autos somente durante o interrogatório do réu e oitiva da sua genitora em juízo.

Assim, verifica-se que as alegações defensivas não encontram respaldo no acervo probatório produzido, ainda, mesmo que houvesse necessidade de ingresso policial no domicílio do acusado a busca estaria justificada, eis que havia informações anônimas indicando que a residência funcionava como ponto de drogas e que o acusado atuava como “delivery”, bem como ao ver a viatura policial o acusado, que estava repassando algo para alguém, dispensou entorpecentes e dinheiro em espécie, após se deslocou rapidamente em sentido contrário da viatura, estando configurado o conceito de “fundadas suspeitas” (art. 244, do CPP) para a abordagem do acusado e
fundadas razões
(art. 240, CPP) para eventual necessidade de eventual ingresso na residência.

A propósito, nesses casos o próprio Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem validado tais buscas:

“(...)1.1.
Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar operada por policiais militares, em caso de crime permanente contra a Saúde Pública, como é o caso na espécie de crime de Tráfico de drogas, quando se tratar de flagrante delito, revelando-se injustificável a declaração de nulidade processual para julgar improcedente a ação por ilicitude de prova.
(...) (N.U 1001061-88.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
27/09/2023
, Publicado no DJE 06/10/2023)

(...) 1.
A fundada suspeita autoriza a atuação policial para descortinar crime de natureza permanente, sendo válida, inclusive, a busca domiciliar que, in casu, se deu após o Apelante empreender fuga e dispersar porções de substâncias entorpecentes em frente a sua residência, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

2. Havendo comprovação inequívoca de que o apelante tinha consigo e guardava 15 porções de cocaína e 17 porções de maconha, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, indicando a sua destinação mercantil, não há como promover a absolvição, sendo imperioso manter a condenação pelo crime de Tráfico de Entorpecentes. (...) (N.U 0033179-20.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
06/09/2023
, Publicado no DJE 12/09/2023)

Além disso, não houve comprovação do efetivo prejuízo nesta fase processual para fins de reconhecimento da nulidade aventada (art. 563, do CPP).

Com essas considerações,
afasto
a preliminar arguida.

3.

Do mérito

Da materialidade

Os elementos objetivos do
tipo penal em branco
do art. 33, Lei 11.343/06, foram comprovados através do Boletim de Ocorrência (ID. 159516595) termo de apreensão (ID. 159516597) e laudos periciais preliminares (ID. 159516625) e definitivo (ID. 159516633) com o seguinte resultado
positivo
para presença de
cocaína
.

Da autoria e dolo

Quanto à autoria, presentes elementos inequívocos indicando a participação do denunciado na mercancia de substância ilícita, através dos testemunhos em juízo e em sede policial.

Vejam-se relatos da oitiva do
PM José Cícero Ferreira,
que participou da ocorrência e afirmou que visualizou um indivíduo repassando um embrulho a outro, sendo que ao avistar a viatura saíram em sentidos opostos e o réu dispensou uma bolsa em um terreno baldio, assim, decidiu descer da viatura para verificar o que havia sido dispensado, sendo que localizou a bolsa e verificou que havia 61 porções de pasta base de cocaína em seu interior, razão pela qual realizou a abordagem do acusado e deu a ordem de prisão:

PM José
: “(...)
Testemunha:
Eu e a minha equipe de serviço estava em patrulhamento na região do Santo Antônio, nesta área. Aí é esta rua é conhecida ne todos, né? Que moram ali como da gente que trabalha na área, por ser uma área onde constantemente usuários estão rodando e onde tem o tráfico de droga e durante o patrulhamento, eu estava ali de comandante da equipe.
Eu podia observar, é, dois rapazes próximo a uma esquina onde um deles estava repassando um embrulho para o outro, porém, quando ele viu a viatura eles saíram em sentido opostos e a viatura foi deslocada. Continua deslocando de uma maneira normal, porém eu avistei, um desses rapazes jogando uma bolsa, uma bolsa próximo a um terreno baldio ali nas proximidades. Momentos que eu abri essa bolsa, desci da viatura abri essa bolsa e vi que se trata, que no seu interior tinha droga, né? É pasta base, 61 porções, momento esta em que realizamos a abordagem dele e demos a voz de prisão.
Porém, o outro rapaz que saiu no sentido oposto, nós não conseguimos localizá-lo, excelência.
Promotor:
Certo, então, já conhecia ele ou não?
Testemunha:
Positivo em outra situação, nós já havíamos prendido ele também com situação relacionada à droga.
Promotor:
Tinha alguma informação que ele estava trabalhando na venda de droga no sistema delivery de entrega?
Testemunha:
A minha equipe não é, excelência.
Promotor:
Certo, então o senhor viu dois rapazes um entregando alguma coisa pro outro?
Testemunha:
Exatamente, eu que visualizei, eu estava ali na frente da viatura. Como comandante, eu vi entregando, mas nós continuamos normal, o que chamou a atenção foi ele ter jogado uma bolsa ali próximo ao terreno baldio, foi isso que chamou atenção e aí eu desci para verificar, nesse momento que encontrei a droga, aí foi o que levou a ocasionar abordagem a ele. (...)”

Corrobora com os relatos acima o depoimento do
PM Gabriel Matheus Damas Barbosa
, que também participou da ocorrência e relatou que em patrulhamento viu dois suspeitos que saíram em sentido contrário ao outro no momento em que visualizaram a viatura, em seguida, observaram que o acusado dispensou algo em um terreno baldio e seguiu se deslocando; razão pela qual localizaram o objeto que tinha sido dispensado; constataram que se tratava de drogas e fizeram a abordagem do acusado.

Ao ser interrogado em juízo o réu
Júlio Victor Oliveira Martins
negou o tráfico, mas admitiu a posse para uso, relatando que adquiriu por R$500,00 e dispensou parte da droga quando viu os policiais, bem como, após a abordagem, teria sido levado até sua residência onde havia mais entorpecentes e sofrido agressões dos policiais para assumir o tráfico.

Não obstante, a negativa do réu e o fato de o acusado ter alegado ser usuário de entorpecentes, por si só, não anula ou mitiga a sua responsabilidade pelo tráfico, sobretudo porque o acervo probatório angariado na persecução criminal indica o dolo de tráfico.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Eg. TJMT:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a quantidade apreendida, a forma variada e fracionada, qual seja,
61 (sessenta e uma) porções de pasta base de cocaína
, pesando 10,308g (dez gramas e trezentos e oito centigramas), 13 porções embaladas em plástico e 48 desprotegidas, todas na forma de “pedrinhas”, modo tradicional pelo qual os traficantes comercializam o entorpecente; a natureza nociva do entorpecente (cocaína); a apreensão de R$154,90 em notas fracionadas, bem como a ausência da localização objetos característicos de uso, entre outros aspectos, demonstram condutas típicas do tráfico.

Inviável, portanto, a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei n. 11.343/06, eis que em sede de análise dos pressupostos do § 2º, do art. 28, a conclusão que se apresenta mais plausível é pela configuração do delito de tráfico.

Quanto a alegação do acusado de ter sofrido agressões dos policiais, não merece guarida, eis que presente o laudo de exame de corpo de delito realizado no dia da prisão, no qual não se constatou a presença de ferimentos, bem como o acusado foi apresentado em audiência de custódia, na qual relatou ter sido respeitado pelos policiais (ID. 159516632 e ID. 159691205).

Logo, os depoimentos dos policiais, somado às demais provas produzidas se revelam fontes de provas idôneas, comprovando, assim, de acordo com os relatos, a autoria delitiva do acusado, vez que não houve produção de nenhum elemento probatório que pudesse eximir o réu de culpa, tampouco demonstrada má-fé dos testemunhos dos policiais.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do artigo 33
,
da Lei 11.343/06, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado
Júlio Victor Oliveira Martins
pelo delito supramencionado.

Da dosimetria da pena

Da pena base

Quanto à
pena-base
, ante os princípios do
direito penal do fato,
afastando-se do paradigma do
direito penal do autor,
bem como ante os princípios do
direito penal garantista, fragmentário, secular,
como
ultima ratio
e
mínimo,
além dos princípios da
não discriminação
e
tolerância
(art. 3º, inc. IV, CF/88), da
democracia
e
pluralismo
(art. 1º, CF/88) e da
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na
personalidade
não
são avaliáveis
em desfavor
da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas
em favor,
mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto à
conduta social, culpabilidade, consequências
,
antecedentes, circunstâncias
e
motivos,
nada há em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena-base

em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Presente a
atenuante
da menoridade relativa (art. 61, inc. I, do CP), a qual não gera impactos na dosimetria, conforme a Súmula 231, do STJ.

Ausente a
atenuante
da confissão espontânea, eis que, embora o acusado tenha afirmado ser proprietário da droga, negou o tráfico, de modo que, não incide a aludida atenuante, nos termos da Súmula nº. 630, do STJ.

Ausentes as
agravantes
.

Fixo a pena provisória em
05 (cinco) anos de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena definitiva
.

Ausentes as causas de
aumento
.

Quanto ao privilégio postulado pela defesa e pelo Ministério Público, incide a causa de
diminuição
do art. 33, §4º, Lei 11.343/06, vez que o denunciado preenche os requisitos da primariedade e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas.

Assim considerando o princípio da razoabilidade,
aplico a redução máxima 2/3 da pena provisória aplicada
, por ausência de razão para diminuição mínima e, ademais, nem sequer foi sustentado pela acusação eventual fator empírico para diminuição mínima.

Portanto,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Da pena de multa

Quanto à pena de multa
, em consonância com a pena corpórea fixada, aplico-a em
167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06).

Da substituição

Nos termos do art. 44, §2°, do CP, substituo a restritiva de liberdade para
duas
restritivas consistentes em
prestação pecuniária
no valor de 1 salário mínimo destinado ao Conselho da Comunidade e
comparecimento mensal

em juízo,
pelo prazo da pena corpórea aplicada.

Do regime

Dada a quantidade da pena e a inexistência de reincidência, fixo regime inicial
aberto
(artigo 33, § 2º, alínea “c”, CP).

Do direito de recorrer em liberdade

Diante da pena fixada; do regime e da substituição por restritivas de direitos, não havendo mais fator de cautelaridade,
outorgo-lhe
o direito de recorrer em liberdade. [...]” (Id. 247775746)

Preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar

A tese defensiva de nulidade da busca pessoal e da consequente ilicitude das provas obtidas não merece prosperar. Isso porque, contrariamente ao alegado pela defesa, os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram a existência de fundadas suspeitas que justificavam a abordagem do acusado pelos policiais militares.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares José Cícero Ferreira (Id do Documento: 165034846), Gabriel Matheus Damas Barbosa (Id do Documento: 165034846) e Lucas Coronheiro Brandão (Id do Documento: 165034846), eles avistaram o acusado entregando algo para outro indivíduo, em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, ambos empreenderam fuga em sentidos opostos, sendo que o acusado dispensou uma bolsa em um terreno baldio próximo.

Os policiais então realizaram a abordagem do acusado e, ao verificarem o conteúdo da bolsa por ele dispensada, encontraram 61 porções de cocaína, além de dinheiro e acessórios femininos, aparentemente oriundos de roubo. Tais circunstâncias, devidamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes policiais, configuram fundadas suspeitas aptas a legitimar a busca pessoal realizada, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal.

Ademais, não há qualquer indicação nos autos de que os policiais tenham efetivamente ingressado na residência do acusado, contrariamente ao alegado pela defesa. Os depoimentos colhidos em juízo não mencionam tal fato, e as alegações do acusado e de sua genitora nesse sentido não encontram respaldo no conjunto probatório.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Atento aos vários pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas(escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificara sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais militares, seja na realização da busca pessoal, seja no suposto ingresso no domicílio do réu, de modo que a preliminar de nulidade das provas deve ser rechaçada.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoal e veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes- inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 758.678/GO, relator MinistroRibeiroDantas, Quinta Turma,julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo).4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. MinistroGilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:DJe 27/04/2023)

Assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

Mérito – Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, igualmente não assiste razão à defesa. O conjunto probatório produzido nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares, é firme e harmônico em apontar a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

Conforme relatado pelos agentes policiais, o réu foi flagrado entregando algo para outro indivíduo, em atitude suspeita, tendo ambos empreendido fuga quando perceberam a aproximação da viatura. Nesse contexto, o acusado dispensou uma bolsa contendo 61 porções de cocaína, além de dinheiro trocado e acessórios femininos, tudo indicativo da prática do tráfico de entorpecentes.

Tais elementos probatórios, somados à significativa quantidade de drogas apreendida, à sua forma de acondicionamento (porções fracionadas prontas para a comercialização) e à natureza nociva da substância (cocaína), são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, ao afirmar que a droga era destinada apenas para consumo próprio, não encontra amparo nas demais provas produzidas, mostrando-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório.

Cumpre ressaltar que o depoimento de agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante constitui prova idônea para embasar a condenação, consoante o Enunciado Orientativo n. 08 desta Corte:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...] II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais encontram respaldo nas demais provas carreadas aos autos, não havendo qualquer indicativo de que tenham agido por motivação escusa ou com o intuito de prejudicar o réu.

Nesse sentido:

“[...] Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa n

ão apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.(N.U 1000004-81.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Logo, a negativa de autoria apresentada pelo apelante em juízo mostrou-se isolada nos autos, não logrando desconstituir o conjunto probatório robusto amealhado pela acusação.

Além disso, para a configuração do tráfico não se faz necessário que o agente seja flagrado na efetiva mercancia dos entorpecentes, pois este é crime de ação múltipla ou misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "ter em depósito", "trazer consigo" e "fornecer" drogas a consumo, havendo vasto conjunto probatório a demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

Não é demais lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, é desnecessária a efetiva comprovação da mercancia, bastando que as circunstâncias do caso concreto evidenciem o destino comercial da droga.

Ademais, a condição de usuário de drogas, ainda que verdadeira, não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico, consoante entendimento pacífico do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Enunciado nº 3 da jurisprudência do TJMT
: "
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006."

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006
:
"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria
:
“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Em suma, não há dúvidas de que a condenação proferida pela sentença ora combatida se mostra plenamente fundamentada no conjunto probatório produzido nos autos, restando comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Júlio Victor Oliveira Martins
, mantendo incólume a condenação exarada pela douta sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025